Tribunal: TJES
Processo: 0000407-61.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-61.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000407-61.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de roubo (art. 157, caput, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material, à pena total de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 5 meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação do roubo para furto, reconhecimento de coação moral irresistível, aplicação de atenuante inominada, abrandamento de regime, gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 questões em discussão: (i) verificar se a ameaça verbal de "meter bala" configura a grave ameaça do crime de roubo; (ii) analisar se houve dolo de subtração definitiva para afastar a atipicidade; (iii) avaliar a ocorrência de coação moral irresistível; (iv) aferir a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial; (v) examinar a legalidade da fixação da pena-base e da negativa da atenuante do art. 66 do CP; (vi) checar a adequação do regime inicial fechado; (vii) analisar o pedido de isenção de custas e de recurso em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, especialmente o relato da vítima, confirma que a ré anunciou o assalto simulando estar armada e proferindo ameaça de morte ("meter bala"), o que caracteriza a elementar da grave ameaça, impedindo a desclassificação para furto simples. 4. A inversão da posse do bem mediante grave ameaça consuma o crime de roubo, sendo irrelevante o curto espaço de tempo da posse ou a recuperação posterior da res, conforme a Súmula 582 do STJ. 5. A tese de coação moral irresistível exige prova mínima do alegado ônus do qual a defesa não se desincumbiu, permanecendo a versão isolada nos autos. 6. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a declaração de nome falso perante a autoridade, ainda que em alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do STJ. 7. A elevação da pena-base justifica-se pelos maus antecedentes da ré, comprovados por condenações definitivas distintas das utilizadas para reincidência, sendo o aumento proporcional ao intervalo da pena abstrata. 8. A teoria da coculpabilidade e a atenuante do art. 66 do CP não encontram amparo na jurisprudência do STJ quando utilizadas para justificar crimes patrimoniais com base em vulnerabilidade social ou dependência química. 9. O regime fechado é adequado para ré reincidente com circunstâncias judiciais negativas, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A ameaça verbal de morte aliada à simulação de porte de arma de fogo é meio idôneo para configurar a grave ameaça do crime de roubo.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

A teoria da coculpabilidade não se aplica como atenuante genérica fundamentada exclusivamente em vulnerabilidade social ou dependência química.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §§ 2º e 3º CP, art. 66 CP, art. 157, caput CP, art. 307

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582. STJ, Súmula 522. STJ, AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000407-61.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARA VIEIRA DE OLIVEIRA
, insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa pelo crime previsto no art. 157, caput, CP (roubo); e 5 (cinco) meses de detenção pelo crime previsto no art. 307, CP (falsa identidade), em regime semiaberto, na forma do artigo 69 do CP (concurso material).

Em suas razões, a defesa pleiteia a
absolvição pelo crime de roub
o, alegando atipicidade por ausência de grave ameaça idônea e de dolo de subtração definitiva, ou a
desclassificação para furto simples
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, a fixação de regime inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais.

Pois bem. A despeito das razões suscitas, a sentença não merece reparos.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida. A vítima Ana Beatriz Pontual Cohen descreveu, de forma detalhada, a dinâmica criminosa, afirmando que
a apelante ameaçou "meter bala" em sua cabeça caso não parasse.
A referida ameaça verbal, incisiva, aliada à simulação de estar armado, é perfeitamente idônea para configurar a elementar da grave ameaça, mormente quando apoiada na palavra da vítima, cuja especial relevância é reconhecida pela jurisprudência:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. [...]. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por conseguinte, melhor sorte não socorre à apelante no tocante ao pedido de desclassificação da imputação para o crime de furto simples.

Quanto à alegação de que a apelante teria sofrido coação moral irresistível, esta se mostra isolada nos autos, sem qualquer indício ou testemunha que confirme a presença do agressor no momento do crime. Frise-se, o ônus da prova do alegado nestas circunstância incumbe a defesa, conforme entendimento do STJ:

[...] 6. O ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC n. 951.054/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Em relação à prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), a conduta é típica e autônoma, não se confundindo com o exercício do direito de defesa; nesse sentido, a
Súmula 522 do STJ é categórica
:

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (SÚMULA 522 do STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Quanto à dosimetria do crime de roubo, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta. Pleiteia assim, a redução da pena base e o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, sob o argumento de extrema vulnerabilidade social da ré. Sem razão.

Na primeira fase, verifica-se que o juízo de origem
elevou a pena-base em razão dos maus antecedentes da apelante
, mencionando a o histórico criminal do recorrente (
multirreincidente) com o trânsito em
julgado em várias condenações
, o que constitui fundamento idôneo para a exasperação.

Ademais, uma vez que o crime previsto no art. 157 do CP prevê pena de reclusão de quatro a dez anos e multa, o aumento da pena-base em 9 meses se mostra proporcional. Tal incremento revela-se compatível com a presença de circunstância judicial desfavorável, não configurando excesso ou desproporcionalidade.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, a pretensão não merece acolhimento. Conforme assentado pelos Tribunais Superiores, a referida teoria não se presta a justificar a prática de ilícitos patrimoniais nem a reduzir automaticamente a sanção penal baseada apenas em condições sociais ou dependência química.

[...] A teoria da coculpabilidade não pode ser aplicada como atenuante, pois a jurisprudência do STJ não admite sua utilização como justificativa para a prática de delitos. [...] A teoria da coculpabilidade não é aplicável como atenuante em razão de vulnerabilidade social e dependência química". (STJ, AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No caso em tela, não há lastro probatório mínimo que evidencie o efetivo comprometimento da autodeterminação da apelante no momento do fato. A mera invocação de dificuldades econômicas ou do uso de entorpecentes não constitui motivo relevante para o abrandamento da resposta penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda fixada para o crime de roubo seja inferior a oito anos, a existência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, entendimento também consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas, tal requerimento deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para a aferição da hipossuficiência econômica.

Por fim, o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pela apelante também não merece acolhimento, especialmente quando, agora, já há condenação sendo mantida em 2º grau.

No caso concreto, o delito de roubo foi praticado mediante grave ameaça verbal de morte ("meter bala"), circunstância que evidencia a gravidade da conduta. Presentes a prova da materialidade e a autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
consubstanciado na reincidência e nos maus antecedentes da apelante, revela-se necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que a apelante permaneceu presa durante toda a instrução processual, sendo um contrassenso jurídico conceder-lhe a liberdade agora que o regime inicial fechado foi estabelecido.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.